Tribunal: TJDFT
Processo: 0742424-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0742424-44.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: 2MC COMERCIAL EXPORTADORA DE MADEIRA LTDA EMBARGADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 53989410), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Retifique-se o nome do Embargante na autuação, tendo em vista que o recurso foi interposto por 2M Participações Imobiliárias e Holdings Ltda. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora